Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
1. O exame de corpo de delito nos crimes de lesões corporais é obrigatório, não importando se sob a regência da Lei Maria da Penha (art. 158, CPP).
2. Somente é aceitável a prova testemunhal quando os vestígios desaparecem, mas sempre diante de alguma justificativa razoável que ateste a impossibilidade de realização do exame pericial (art. 167, CPP).
3. Não tendo sido realizado o exame pericial do corpo de delito por culpa exclusiva da vítima, que injustificadamente não foi ao Instituto Médico Legal; e as lesões, porventura cometidas foram insignificantes ou sararam, opera-se a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, pois, não se pode condenar sem a prova daquela materialidade; e sim do entrevero.
4. As declarações judiciais da vítima são bem claras e circunstanciadas, e demonstram que essa afirmação foi bastante para intimidá-la. Ademais, a promessa de morte, proferida durante as agressões, por si só, já é grave.
5. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, para desclassificar o crime de lesões corporais para a contravenção das vias de fato.